Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706911-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, PATRICIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, G. C. L., R. C. L., EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA APELADO: EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA, EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA, ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, G. C. L., PATRICIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 28772758) interposta por EVENTBIS BRASIL – TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA. e Apelação Adesiva (ID 28772768) interposta por ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, PATRÍCIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, G. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, todos, ante a Sentença (ID 28772754) proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706911-57.2020.8.07.0020, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Verifico que a Ré, ora Apelante do recurso cível, EVENTBIS BRASIL – TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA, em Petição de ID 30028380, informou que foi formulado acordo entre as partes, para pôr fim a presente ação. E sob petição de ID 30504171, a parte ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA e outros ratifica o desejo de homologação do acordo. Em Petição de ID 30669290 a parte EVENTBIS BRASIL – TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA juntou aos autos o comprovante de pagamento de acordo no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) realizado na data de 03/11/2021. Decido. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021 17:36:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador